Tribunal: TJDFT
Processo: 0743993-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VÍTIMA ADOLESCENTE. SEM CONTEXTO FAMILIAR OU DOMÉSTICO. RESOLUÇÃO No 1, DE 23/07/2024, DO TJDFT. DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, relacionado a processo no qual se apura a possível prática do crime de importunação sexual (art. 215-A, caput, do CP) contra adolescente, fora do contexto de violência doméstica ou familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a ação penal deve tramitar perante o juízo comum ou perante o juízo especializado, considerando-se o teor da Resolução no 1/2024 do Tribunal Pleno desta Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, excepcionando-se as ações penais em curso, os crimes de tráfico e associação para fins de tráfico, os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e os delitos de competência do Tribunal do Júri.
4. A simples condição de criança ou adolescente ser vítima de crime não é suficiente para atrair a competência do juízo especializado, sendo necessária a análise acerca da existência de contexto de violência doméstica e/ou familiar.
5. Não tendo havido o recebimento da inicial acusatória, emerge inviável a incidência do princípio da perpetuatio jurisdictionis.

IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina).
_________
Dispositivo relevante citado: TJDFT, Resolução no 1, de 23/7/2024, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1933166, Relator(a): Silvânio Barbosa dos Santos, CÂMARA CRIMINAL, DJe: 22/10/2024; TJDFT. Acórdão 1931978, Relator(a): Silvânio Barbosa dos Santos, CÂMARA CRIMINAL, DJe: 21/10/2024.